Tribunal: STJ
Processo: 0000668-83.2021.8.25.0059
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891346 - SE (2025/0102762-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: WANDSON GONCALVES CAVALCANTE SILVA
AGRAVANTE
: ANA MARIA MARQUES DA COSTA
ADVOGADO
: ALEF CAVALCANTE DANTAS - SE011185
AGRAVADO
: MAICON KOLLING MARTINS PLENTZ
ADVOGADO
: JOAO NETO PINHEIRO NAPOLEAO BRAZ - PI007763
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CONVERSÃO
DA EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 568/STJ.
1. Embargos à execução com pedido de efeito suspensivo.
2. Na execução por título extrajudicial para a entrega de coisa, uma vez
frustrada a entrega ou o depósito do bem, pode o exequente requerer sua
conversão em execução por quantia certa. Súmula 568/STJ.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
25/11/2025
01/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52806426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/12/2025 19:36:20
Publicação no DJEN/CNJ de 05/12/2025. Código de Controle do Documento: d3842863-6c5c-462e-b5a7-7634ca45c2f1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891346 - SE (2025/0102762-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: WANDSON GONCALVES CAVALCANTE SILVA
AGRAVANTE
: ANA MARIA MARQUES DA COSTA
ADVOGADO
: ALEF CAVALCANTE DANTAS - SE011185
AGRAVADO
: MAICON KOLLING MARTINS PLENTZ
ADVOGADO
: JOAO NETO PINHEIRO NAPOLEAO BRAZ - PI007763
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CONVERSÃO
DA EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 568/STJ.
1. Embargos à execução com pedido de efeito suspensivo.
2. Na execução por título extrajudicial para a entrega de coisa, uma vez
frustrada a entrega ou o depósito do bem, pode o exequente requerer sua
conversão em execução por quantia certa. Súmula 568/STJ.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por WANDSON GONCALVES
CAVALCANTE SILVA e ANA MARIA MARQUES DA COSTA, contra decisão que
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
: embargos à execução com pedido de efeito suspensivo opostos por
Ação
WANDSON GONCALVES CAVALCANTE SILVA e ANA MARIA MARQUES DA COSTA em
face de MAICON KOLLING MARTINS PLENTZ.
: acolheu a preliminar de ausência de pressupostos processuais e
Sentença
julgou procedentes os embargos à execução.
: deu provimento à apelação interposta pelo agravado, nos termos
Acórdão
da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA51830139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/10/2025 13:58:23
Código de Controle do Documento: d2e6fb47-129c-46fb-98fc-8e4f128a0217

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO PARA PAGAR QUANTIA INCERTA, PEDIDO DE
CONVERSÃO PARA EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA. CONVERSÃO EM
PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. ARTS.
809, E SEGUINTES, DO CPC. Não há falar em nulidade do feito executivo quando,
citado, o devedor oferece embargos à execução sem efeito suspensivo e sem qualquer
pretensão de entregar o produto a que se obrigou no termo de confissão de dívida
celebrado com o credor. Proposição da execução por quantia certa em detrimento da
execução para entrega de coisa incerta, nessas circunstâncias, perfeitamente cabível,
em atenção ao disposto no
e seguintes do CPC. Prosseguimento da execução
art. 809
que deve se dar pela cotação do saco de grãos de milho de 60kg do dia do vencimento
da obrigação. APELO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME. (e-STJ fl. 809)

: opostos pelos agravantes, foram rejeitados.
Embargos de declaração
conheceu do agravo e deu provimento parcial ao recurso
Decisão do STJ:
especial para anular o acórdão dos embargos de declaração e determinou o retorno
dos autos ao Tribunal de origem para exame da matéria suscitada nos embargos de
declaração.
foram acolhidos, sem efeitos infringentes.
Embargos de declaração:
alegaram violação dos arts. 1o e 15 da
e
Recurso especial:
Lei 8.929/1994
809, 811 e 813 do CPC. Sustentaram que "o exequente alegou ter recebido parte dos
grãos, porém em quantidade insuficiente (ou seja, a safra não foi boa suficiente).
Esse fato evidencia a necessidade de se proceder à entrega de coisa incerta, para
que se apure o quantitativo exato, observando-se o contraditório, a ampla defesa e
o rito adequado previstos nos arts. 1o e 15 da
e Violações aos arts. 811,
Lei 8.929/94
813 e 809 do CPC. Não se pode simplesmente acatar as alegações do exequente sem
a devida comprovação de liquidez, e aceitar os valores como exigíveis em execução,
sem a necessária apuração." (e-STJ fl. 1065)
: os agravantes sustentam que concordam com a
Agravo interno
jurisprudência desta Corte no sentido de admitir a conversão da execução de
entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, porém, essa não seria a
hipótese dos autos, uma vez que, "o recorrido não se limitou à conversão da
obrigação de entrega das sacas de milho, mas promoveu execução de coisas diversas
do título, sem certeza, liquidez e sem contraditório adequado [...]" (e-STJ fl. 1189)
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA51830139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/10/2025 13:58:23
Código de Controle do Documento: d2e6fb47-129c-46fb-98fc-8e4f128a0217

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da possibilidade da conversão da execução para entrega de coisa certa
em execução por quantia certa
Nas razões do agravo interno, os agravantes defendem que concordam
com a jurisprudência desta Corte no sentido de admitir a conversão da execução de
entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, porém, essa não seria a
hipótese dos autos, uma vez que, "o recorrido não se limitou à conversão da
obrigação de entrega das sacas de milho, mas promoveu execução de coisas diversas
do título, sem certeza, liquidez e sem contraditório adequado, em flagrante violação
aos arts. 809, 811 e 813 do CPC, fato que descaracteriza a aplicação do
entendimento consolidado" (e-STJ fl. 1189).
Outrossim, a decisão agravada consignou que o decidido pelo Tribunal
local está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que na execução por título extrajudicial para a entrega de coisa, uma vez
frustrada a entrega ou o depósito do bem, pode o exequente requerer sua
conversão em execução por quantia certa. Para isso, trouxe os seguintes
precedentes: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.240.488/MS,
19/4/2023;
AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.331.105/SP,
22/8/2019;
Terceira Turma, DJe de
REsp n. 1.507.339/MT,
30/10/2017.
Ressalta-se que a aplicação da
somente é devidamente
Súmula 568/STJ
impugnada quando a parte agravante demonstra, de forma fundamentada, que o
entendimento esposado na decisão agravada não se aplica à hipótese em concreto
ou, ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a colação de arestos mais
recentes do que aqueles mencionados na decisão hostilizada. Isso, contudo, não
ocorreu na espécie. Os agravantes, inclusive, não colacionam qualquer julgado.
Assim, deve ser mantida a aplicação da Súmula 568/STJ.

- Do reexame de fatos e provas
Ademais, considerando os argumentos invocados pelos agravantes,
destaca-se que a análise do conteúdo do título executivo e a presença dos requisitos
da liquidez, certeza e exigibilidade e a necessidade de liquidação judicial,
demandaria reexame do acervo fático-probatório, o que é obstado a esta Corte pela
Súmula 7/STJ.

Documento eletrônico VDA51830139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/10/2025 13:58:23
Código de Controle do Documento: d2e6fb47-129c-46fb-98fc-8e4f128a0217

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA51830139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/10/2025 13:58:23
Código de Controle do Documento: d2e6fb47-129c-46fb-98fc-8e4f128a0217

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.891.346 / SE
Número Registro: 2025/0102762-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006688320218250059
202186000669
202186000669202200825828
202186000669202200825828202300823836
202200825828
202300823836
202400150887
6688320218250059
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WANDSON GONCALVES CAVALCANTE SILVA
AGRAVANTE : ANA MARIA MARQUES DA COSTA
ADVOGADO : ALEF CAVALCANTE DANTAS - SE011185
AGRAVADO
: MAICON KOLLING MARTINS PLENTZ
ADVOGADO : JOAO NETO PINHEIRO NAPOLEAO BRAZ - PI007763
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WANDSON GONCALVES CAVALCANTE SILVA
AGRAVANTE : ANA MARIA MARQUES DA COSTA
ADVOGADO : ALEF CAVALCANTE DANTAS - SE011185
AGRAVADO
: MAICON KOLLING MARTINS PLENTZ
ADVOGADO : JOAO NETO PINHEIRO NAPOLEAO BRAZ - PI007763
Documento eletrônico VDA52792245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:47:30
Código de Controle do Documento: 7b68f83b-9ea1-4ebb-9209-88ec12399683

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
01/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:47:30
Código de Controle do Documento: 7b68f83b-9ea1-4ebb-9209-88ec12399683